Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-29.2017.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL DE AMBOS POR UMA DAS VÍTIMAS, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. CONFISSÃO DO PRIMEIRO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL. 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO SEGUNDO APELANTE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS SEUS MAUS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATOS ANTERIORES AOS APRECIADOS NESTA AÇÃO. 3. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos: pelo reconhecimento pessoal dos apelantes por uma das vítimas, pela confissão do primeiro apelante na fase administrativa, e pelas demais provas produzidas na instrução, elementos de convicção, esses, válidos para embasar a condenação
2. Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal, circunstância, essa, que não restou comprovado nestes autos.
3. Recurso do primeiro apelante desprovido. E do segundo apelante provido parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001808-29.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SANTOS VALERIO - CPF: 053.197.991-10 (APELANTE), VALDINEI LOPES DA SILVA (APELANTE), VALDINEI LOPES DA SILVA - CPF: 052.799.561-47 (APELANTE), HAROLDO HENRIQUE DA SILVA DOMINGOS - CPF: 121.590.809-18 (VÍTIMA), MARIA LUCIA ANTONIO (VÍTIMA), MARIO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 484.707.329-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MATHEUS SANTOS VALÉRIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDINEI LOPES DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL
DE AMBOS

POR UMA DAS
VÍTIMA
S
, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. CONFISSÃO DO
PRIMEIRO
APELANTE
NA FASE
EXTRAJUDICIAL. 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO SEGUNDO APELANTE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS
SEUS
MAUS ANTECEDENTES
.
VIABILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO
S
ANTERIOR
ES
AO
S

APRECIADOS
NESTA

AÇÃO
. 3.
RECURSO DO PR
I
MEIRO APELANTE DESPROVIDO.
RECURSO
DO SEGUNDO APELANTE
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do
s
delito
s
de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
:
pelo reconhecimento pessoal dos apelantes
por uma das
vítima
s
,
pela confissão
do primeiro apelante
na fase administrativa
,
e
pel
as

demais provas produzidas na instrução,
elementos de convicção, esses,
válido
s
para embasar a condenação

2.
Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato
s
anterior
es
com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal,
circunstância
, essa,
que
não restou comprovado
nestes autos
.

3.

Recurso
do primeiro apelante desprovido
.
E do segundo apelante provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Santos Valério
e
Valdinei Lopes da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001808-29.2017.8.11.0045, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, condenando-os pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, I

(redação anterior a Lei n. 13.654/2018)
e II,
por três vezes,
na forma do art. 70, do Código Penal), impondo ao primeiro a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao segundo, a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais
, no mesmo édito judicial, foram
os dois
absolvidos do delito de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fulcro no art. 386, VI do Código de Processo Penal.

Os apelantes, nas razões recursais que estão no ID
209122181
, pleiteiam
:
a
absolvição
de ambos
, ante a insuficiência probatória, com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; e
, subsidiariamente, caso não provido o pleito absolutório,
que a
circunstância judicial dos antecedentes de Valdinei
seja considerada neutra
, na primeira fase da dosimetria.

Nas contrarrazões constantes no ID
209122185
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que
foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
tal como se infere
do parecer que se vê no ID
215403181
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
209119985
, p. 2
-
5
narra os fatos desta forma:

“[...]
I – Narram os autos do incluso procedimento investigativo que, no dia 05 de janeiro de 2017, no período noturno, na Rua Palmeiras das Missões, Jardim das Palmeiras, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados,
MATHEUS SANTOS VALÉRIO e VALDINEI LOPES DA SILVA
, na companhia do adolescente
Jailton
Marques da Silva,
agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bem como com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) celular de marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$ 1.490.00 (mil quatrocentos e noventa reais), (01) um celular de marca Samsung modelo J1, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), (01) um aparelho celular Lenovo, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 02(dois), relógios de pulsos, sendo dois femininos, um no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outro no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), um (01) um relógio masculino, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), (01) uma
bicicieta
esportiva Caloi, avaliada em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). joias, sendo conjuntos de colar e brincos, além de roupas masculinas, avaliadas em R$ 1.000,00 (mil reais) e peças de roupas masculinas, avaliadas em R$ 1.000,00 (mil reais) em prejuízo das vítimas Mario Rodrigues da Silva Filho, Maria Lúcia Antônia e Haroldo Henrique da Silva Domingos (conforme boletim de ocorrência de fis. 04/06, termo de reconhecimento pessoal de fis. 09, 13 e 17, termo de compromisso de fl. 25, e termo de avaliação de fl. 25v°).

II - Consta, ainda, do incluso procedimento investigativo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
MATHEUS SANTOS VALÉRIO e VALDINEI LOPES DA SILVA, corromperam o adolescente
Jailton
Marques da Silva
com ele praticando a infração penal. explicitada no item 1.

Segundo restou apurado
no vertente
caderno investigativo, nas
circunstancias
fáticas suso mencionadas, os denunciados
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
e
VALDINEI LOPES DA SILVA
, em conluio com adolescente
Jailton
Marques da Silva, mediante escalada, sobrepuseram o muro e adentraram as dependências da residência das
vitimas
.

Ato seguinte, os denunciados e o adolescente, armados, abordaram Maria Lúcia Antônio e Haroldo Henrique da Silva Domingos, que
encontravam-se
na parte externa da vivenda, e anunciaram o roubo.

Em seguida, os indigitados e adentraram a residência, oportunidade em que renderam a vítima Mario Rodrigues da Silva Filho, atingindo-o, de inopino, com um golpe de coronha na cabeça.

Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram as res
furtivae
, tendo subtraído 03 (três) aparelhos celulares, 03 (três) relógios de pulso, (01) uma bicicleta esportiva, bem como joias e peças de roupas (cf. Auto de Avaliação de fl. 25v°). Para tanto, durante toda a ação criminosa, os denunciados agiram de forma truculenta, reiteradamente agredindo as vítimas (cf. laudo de fl. 33).

Na sequência, os increpados tolheram as vítimas no interior de um dos cômodos da casa, deixando-as trancadas enquanto empreendiam fuga do local em posse dos objetos arrebatados.

Após o ocorrido, as vítimas permaneceram trancadas por cerca de 30 (trinta) minutos, até a chegada da Polícia Militar.

É dos autos que os denunciados
MATHEUS SANTOS VALÉRIO e VALDINEI LOPES DA SILVA
, bem como o menor
Jailton
Marques da Silva

foram reconhecidos
pelas vítimas como sendo os autores do roubo em voga, conforme ressai dos Termos de Reconhecimento aportados às fls. 09, 13 e 17.

Ao derradeiro, urge consignar que o denunciado
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
, na delegacia,

confessou
a autoria do crime, assim como confirmou ter sido
VALDINEI LOPES DA SILVA
seu comparsa na empreitada delitiva, tendo ambos corrompido o adolescente
Jailton
para a prática do ilícito (interrogatório de fls. 23/24).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA MATHEUS SANTOS VALÉRIO e VALDINEI LOPES DA SILVA
como incursos, no
art. 157, §2o, inc. I, II e V, (por três vezes), na forma do art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei n. 8.609/90
[...]”.
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 209119985), termo de exibição e apreensão (ID 209119985) e termo de avaliação indireta (ID
209119985); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual

No
que concerne à autoria delitiva, extrai-se destes autos que a vítima Maria Lúcia Antônio reconheceu
Matheus
, primeiro apelante,
e Valdinei
,
seg
u
ndo apelante,
nas duas fases da
p
ersecução penal, em razão de ter sido a primeira a ser abordada
pelos dois
quando pularam o muro da residência, rendendo
-a
enquanto estava sentada na varanda, sendo possível, enxergar os rostos dos assaltantes.
Soma-se a isso, o fato de Matheus ser
filho de um ex-funcionário
do
s

ofendidos
, o que facilitou e aumentou a certeza do reconhecimento, conforme se observa
da
versão
de Maria Lúcia

abaixo
transcrita
:

“[...] Chegamos de viagem, coloquei as malas para dentro, a caminhonete ficou para fora. Meu esposo falou que ia tomar banho. [...]
Sentei
em uma cadeira e meu sobrinho assim. No que eu estava, vi quando entrou uma pessoa por trás da casa e já veio com uma arma apontada para mim. Falou que era um assalto e era para entrar para dentro. [...] Ele meteu o pé na porta, com a arma
pra
cima de mim, mandando a gente
deitar
. Trouxeram meu sobrinho para o quarto, meu esposo saiu. Fizeram a gente
deitar
no chão. Eu muito nervosa pedindo para não fazer nada. [...] Entregamos os celulares. [...] Começou a judiar do meu esposo, dando coronhadas, porque eu fiquei muito nervosa na hora. [...] Levaram os pertences. Pegaram a mala do meu sobrinho. [...] Eles queriam a chave da caminhonete. [...] Eu falava que eu não sabia onde estava. [...] Ele me cutucava com o cano do revólver. [...] Trancaram a porta do quarto e saíram. [...] Eu vi 3, dois no quarto com a gente e um no corredor. [...] Não, armado era só o mais alto e moreno, que judiou mais, o moreno que chegou por último. [...] Tenho certeza
que
era ele.
[...] Foi realizado o reconhecimento pessoal, a gente
viu eles
. [..] Reconheci os três. [...] Eles não estavam cobrindo o rosto. [...] O Matheus era filho de um
ex
funcionário
. [...] Reconheci o
Matheus.[
...
] Não
consigo lembrar, eu lembro mesmo é do Valdinei, o Matheus e o de menor eu lembro muito pouco, porque o de menor era bem baixo, não lembro roupa e nem nada. Sei que era baixo.
[...] Dois entraram atrás, um com a arma e outro. [...] Tempo todo de frente para eles. [...] Ele que ficou em cima da cama, com o revólver. [...] O grandão. [...] Ficamos no chão, com a barriga pra baixo. [...]
Eu fiquei sentada de frente para eles.
[...] Em
cima da cama ficou esse mais alto, os outros dois ficaram rodeando pela casa, daí não vi mais. [...] Fecharam a porta e nos trancaram. Não vi mais nada. [...] Não me recordo quem eram os policiais. Chegaram de moto. [...] Depois de meia hora a polícia chegou [...
] Durou
uns 15 minutos. [...]
Foram uns 10 dias depois que fomos na Delegacia para reconhecer. [...] Fiz o reconhecimento depois que eles passaram por mim. [...] Algemados, os três juntos. [...] Olhamos no vidro. [...] Tenho
certeza absoluta
do reconhecimento dos
três.[
...]”
(
Trechos retirados das
contrarrazões do Ministério Público vista
s
no ID

209122185
)

Destacamos

O

ofendido
Mário Rodrigues,
quando foi ouvido em juízo,
apesar de
ter dito que
não consegui
u

reconhec
ê
-lo
com certeza em razão das agressões perpetradas pelos assaltantes
, confirmou
que Matheus era filho de um ex-funcionário

dos ofendidos
,
conforme se
depreende
desta parte de seu depoimento:

“[...] Fomos na Delegacia, quando chegamos lá, tinha que identificar os ladrões. Eu falei “eu não consigo identificar, porque eu apanhava para não olhar para a cara deles”. Mas a minha esposa e meu sobrinho conseguiram identificar. [...] Trouxeram as mercadorias que a marca batia, mas não era minha mercadoria. Enquanto eu estava dando o depoimento, o Delegado passa com os infratores na frente da minha esposa. Eu não sabia disso. Minha esposa estava passando mal lá fora. [...]
Logo depois, chegou o pai de um dos assaltantes, era ex-funcionário meu. Perguntou o que estava fazendo lá. [...] Falou que era filho dele, fiquei sem chão. [...] Os dois reconheceram porque eles viram.
[...] O terceiro não vimos. [...] Dois estavam armados, o que estava atrás da minha esposa, e o segundo que dava coronhada na minha cabeça, chutes no meu pescoço. [...] Demorou uns quarenta
minutos.[
...
] Levaram
os celulares, a mala do meu sobrinho. [...]”
(
Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público vista no ID 209122185)
Destacamos

Demais disso, Matheus, quando
foi
interrogado durante a fase investigativa
(ID
209119985
, p. 30/32
)
, confessou o crime ao
assumir
que
“
praticou o delito juntamente com seus comparsas
Valdinei Lopes da Silva

e o menor
Jailton
Marques da Silva”
, sendo

a
versão
do primeiro apelante
corroborada pelos demais elementos de provas produzidos
na instrução
, como,
por exemplo
:
o reconhecimento pessoal
dos apelantes

realizado
pela vítima Maria Lúcia e o depoimento judicial
do ofendido
Mário Rodrigues.

Por outro lado, impõe-se
ressalt
ar
que a retratação da confissão extrajudicial
de Matheus
, levada a cabo na fase judicial,
não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
que
foi

confirmada
por
outros
elementos produzidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás
,
em relação ao tema
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
editou o E
nunciado n. 11

assim redigido:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

No que atine à
pena de
Valdinei Lopes, verifica-se que
lhe assiste
razão,
porque o
sentenciante para negativar
seus antecedentes

afirmou
tão somente
que
“presente condenações com trânsito em julgado na data dos fatos”,
sem fazer qualquer menção a respeito de quais seriam
as condenações
, bem como as
datas
que transitaram
em julgado
as respectivas sentenças
,
devendo,
pois, a referida c
ircunstância judicial
ser considerada neutra,
na primeira fase da dosimetria
.

Isso porque
analisando o Processo
Executivo de Pena n. 0007316-53.2017.8.11.0045
-
SEEU

decorrente da
condenação
oriunda

da
Ação Penal n. 0000430-38.2017.8.11.0045
[única que constava em desfavor de
sua pessoa
]
, percebe-se que os fatos
da

condenação ocorreram
no

dia
11 de janeiro de 2017,
ou seja
:

depois
dos fatos
objeto desta

ação
que foram praticados no
05 de janeiro de 2017.

Dessa forma, em que pese o trânsito em julgado
da sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n. 0000430-38.2017.8.11.0045 ter se consumado em 18 de junho de 2018,
essa
condenação não
deve
ser utilizada para
negativar
os antecedentes
de
Valdinei
, porque
, conforme já asseverado,
os
crimes
apurad
os
naquela ação penal
ocorreram depois
dos
crimes

que estão sob apura
ção

nesta
actio
.

Sendo assim, não resta dúvida que a pena basilar de Valdinei Lopes deve ser reformulada, porquanto foi neutralizada a circunstância judicial dos antecedentes, neste voto

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena dos crimes de roubos circunstanciados impostas a

Valdinei Lopes da Silva
da seguinte forma:

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento de pena são idênticas para cada um dos três roubos, será feita uma única dosimetria para todos os crimes.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista
a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão
,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
do mesmo modo que o sentenciante,
exaspero a pena em
1/4
(um quarto) em virtude das causas de aumento de pena de concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (
anterior aLei n. 13.654/2018), resultando na pena de 5 (cinco) anos de reclusão
,
e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes,
do mesmo modo que o sentenciante
, majoro a pena em 1/5 (um quinto) em razão do reconhecimento do
concurso formal, pois
Valdinei
mediante uma só ação pratic
ou
três delitos contra três vítimas distintas,
resultando a
pena definitiva de
6 (seis) anos de reclusão
,
e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/3
0 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal. Ademais, não se pode se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento,
por Valdinei
, dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Matheus Santos Valério
, mantendo inalterada a sentença condenatória em relação à sua pessoa
.

Por
outro
lado
,

p
rovejo parcialmente
o recurso de
Valdinei Lopes da Silva
, para afastar a avaliação negativa dos
seus
antecedentes
, resultando na pena definitiva de

6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,

e
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024